Tribunal: TJES
Processo: 5000168-69.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-69.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO GUIMARAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000168-69.2021.8.08.0037

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: PAULO SERGIO GUIMARAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Paulo Sergio Guimarães em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo o requerente que em janeiro de 2021 verificou a existência de duas faturas exorbitantes em seu nome (R$ 3.699,66 e R$ 1.284,40). Ao se dirigir à loja de atendimento da ré tomou conhecimento que a cobrança se referia a desvio ilegal de energia, momento em que foi lavrado o TOI identificando o ocorrido. Busca, assim, a declaração de nulidade da cobrança, além de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6542070, informando que em 09/03/2020 a instalação foi encontrada, após inspeção de rotina, com o condutor da entrada de energia conectando o ramal de entrada e saída, de forma externa, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade, gerando a cobrança questionada. A concessionária ofertou RI no ID 6542092, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 6542097.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI 3454539 (ID 5329494) e, por consequência, DETERMINAR declaro nulas as cobranças perpetradas pela parte requerida, objeto desta ação e, consequentemente, o débito cobrado”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida (ID 6542073), sem participação pessoal do autor, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. O fato a unidade consumidora do recorrido já ter sofrido inspeção e constatação de outras irregularidades (ID 6542081), não legitima a recorrente a desrespeitar os termos da Resolução, realizando nova inspeção na unidade consumidora sem a ciência do interessado. Quanto ao pedido de retificação do número do TOI que consta no dispositivo da r. sentença (o número correto consta da fundamentação), tratando-se de mero erro material o interessado pode postular diretamente ao magistrado de piso para as devidas correções, nos termos do art. 463, I do CPC. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)